Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, POR MAIS DE 3 ANOS. LEI No 9.873/99. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição intercorrente referente ao processo administrativo no 055-027891/2011. A tese recursal versa unicamente acerca da inocorrência da prescrição intercorrente, sustenta ainda a necessidade de aplicação do Decreto-lei 20.910/1930 que fixa um prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14162217).

3. A parte recorrida foi autuada pelo DETRAN-DF em 19/06/2011, pela infração descrita no artigo 165 do CTB (embriaguez ao volante). Instaurado o processo, foi notificado em 25/06/2013 (ID 14161454 - Pág. 10), em razão do marco específico de interrupção prescricional previsto no art. 22 da Resolução do Contran no 182/2005, aplicável à época. O último ato decisório se deu em 06/07/16 (ID 14161454 - Pág. 13), por meio de decisão da GERPEN que acatou a sugestão declinada pela área técnica e confirmou a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

4. Não prospera o questionamento acerca da aplicação da Lei Federal n. 9.873/99, sobretudo porque a parte recorrente atua como órgão delegado no Sistema Nacional de Trânsito nos processos administrativos referentes às infrações previstas na Lei Federal no 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, sendo aplicado em conjunto a Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

5. A esse respeito já decidiu a 2a Turma Recursal do DF: “(...) IV. Cumpre esclarecer que a Resolução do Contran não pode se sobrepor à Lei, uma vez que tem por função apenas regulamentá-la, não podendo inovar no ordenamento jurídico. Assim, a Resolução 163/2017 do Contran, ao reconhecer no seu artigo 23 a aplicabilidade do prazo de prescrição intercorrente de 3 anos previsto na Lei no 9.873/1999, não estabeleceu qualquer inovação jurídica, mas apenas garantiu transparência aos prazos prescricionais já fixados pela Lei 9.873/99, tendo por finalidade esclarecer que estes devem ser observados no procedimento administrativo relativo à suspensão do direito de dirigir. Em consequência, os prazos prescricionais indicados na Resolução 163/2017 derivam da previsão legal anteriormente estabelecida pela Lei 9.873/99, devendo ser aplicados ao procedimento administrativo estabelecido na Resolução no 182/2005 do Contran, razão pela qual é possível, no presente caso, apurar a eventual ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da suposta paralisação do processo administrativo por mais de 3 anos. (...)” (Acórdão n.1180076, 07492276820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 12/07/2019.)

6. No mesmo sentido há precedente 3a Turma Recursal: acórdão n.o 1110150, Relator Juiz Asiel Henrique de Sousa: “8. Da análise dos autos do processo administrativo juntado, verifico que aquele procedimento ficou parado por quase 04 anos, sem motivo algum que o justificasse, entre julho de 2008 e junho de 2012, nada tendo sido realizado nesse período, ao contrário do alegado pelo recorrente (conforme se observa no ID 4380657 – pags. 52 e 53). 9. Assim, na hipótese, incidiu a prescrição intercorrente, prevista no § único do art. 1o da Lei no 9.873/99, porque o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, pendente de ato administrativo sob responsabilidade da Autarquia Distrital.”

7. Não remanesce dúvida que o juízo a quo promoveu corretamente a aplicação da prescrição intercorrente (§ 1o, do art. 1o, da Lei no 9.873/99) ao constatar que o procedimento administrativo no 055-027891/2011, referente ao auto de infração no S001033016, que objetivava a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, esteve paralisado por mais de três anos, entre 25 de junho de 2013 (notificação do processo administrativo ID 14161454 - Pág. 10) e 06/07/2016 (O último ato decisório da GERPEN ID 14161454 - Pág. 13), sem qualquer justificativa.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.